Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754165-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 22a Vara Cível de Brasília, Draa. Acácia Regina Soares de Sá, que, em sede de cumprimento de sentença movido por INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA, rejeitou a impugnação da executada aos cálculos apurados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 67459995), a executada alega, em apertada síntese, que os cálculos da contadoria do juízo não observaram o cômputo em duplicidade da multa contratual e dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Afirma a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano no bloqueio de valor excessivo em suas contas bancárias, de modo a acarretar prejuízos inerentes a sua atividade econômica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja reconhecido como saldo remanescente "o valor de R$ 29.693,82 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), ou não sendo este o entendimento, que seja determinada a realização de novos cálculos". Preparo regular (ID 67459997). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verifica prima facie excesso nos cálculos da contadoria nos contornos declinados nas razões do agravo de instrumento, senão vejamos. Como relatado, a executada se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada aos cálculos apurados pela Contadoria Judicial. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Instadas as partes, para manifestação sobre os cálculos apresentados pela contadoria (ID 217092870), a parte exequente informou a sua anuência (ID 217123135), ao passo que a parte executada se insurgiu contra o montante apurado, sob o fundamento de que os cálculos da contadoria teriam apenas atualizado os valores apresentados pela parte exequente, não tendo considerado os apontamentos realizados pela devedora em ID 210291609. Quanto à insurgência apresentada pela parte devedora, cabe assevera que os cálculos elaborados pelo setor auxiliar observaram estritamente os parâmetros estabelecidos nos éditos de ID 200645762, ID 200645764, ID 211410167 e ID 215811290. Ademais, a parte executada não cuidou de apontar, de forma específica, as eventuais incorreções nos cálculos da contadoria, limitando-se a informar, de forma generalizada, que seus apontamentos não teriam sido considerados nos cálculos. Com isso, considerando que a insurgência da parte executada não foi realizada de forma adequada e específica, bem como que os cálculos da contadoria observaram os parâmetros anteriormente estabelecidos, HOMOLOGO os cálculos elaborados em ID 217092870, no valor de R$ 59.979,92 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). Isso posto, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do débito remanescente. Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos, a fim de que o pleito formulado em ID 217123135 seja apreciado.” A executada insiste haver duplicidade no cômputo da multa contratual e dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, conforme discriminado nos cálculos apresentados na impugnação. Contudo, os cálculos da contadoria que foram homologados têm como base o valor expresso na sentença condenatória (trezentos e vinte mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), corretamente acrescido de correção monetária e juros de mora, sobre o qual incidiu uma única vez a multa contratual de 2% (dois por cento) e os honorários advocatícios de 11% (onze por cento), para então incidirem os honorários advocatícios 10% (dez por cento) da fase executiva e a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC (IDs 200645762 e 217092870 do processo referência). A princípio, não se observa no cálculo impugnado o cômputo indevidamente dobrado da multa contratual de 2% (dois por cento) e dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Assim, discutível se revela nesse exame prefacial a probabilidade do direito vindicado pela executada agravante, que, portanto, não se encontra evidenciada de imediato para fins de deferimento do pedido liminar, merecendo mais acurada apreciação. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator